Tribunal: TJPA
Processo: 0824533-68.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824533-68.2024.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO JORGE BRITO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que, em ação de cobrança para conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, indeferiu a petição inicial por inépcia e extinguiu o feito sem resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na suposta inadequação do juízo escolhido (Vara da Fazenda Pública de Ananindeua), por ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, e na alegação de fracionamento indevido da pretensão em várias ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura da ação de cobrança com fundamento na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em comarca onde não há juizado especial instalado; (ii) estabelecer se há inépcia da inicial e fracionamento indevido da pretensão capaz de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca não impede o ajuizamento da ação na Vara da Fazenda Pública local, sendo esta competente para processar e julgar demandas com fundamento na Lei nº 12.153/2009, desde que respeitado o valor de alçada.

4.

A simples menção ao rito dos Juizados Especiais na petição inicial não configura inépcia nem vício formal, especialmente quando o valor da causa (R$ 58.551,40) se enquadra no limite legal de 60 salários mínimos.

5.

A sentença é nula por violação ao art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la por inépcia.

6.

A alegação de fracionamento indevido não se sustenta, pois cada período aquisitivo de licença-prêmio possui autonomia jurídica, sendo possível o ajuizamento de ações distintas sem afronta ao art. 100, §8º, da CF/1988.

7.

A cumulação de pedidos é faculdade do autor, não sendo exigível a reunião de todos os períodos de licença-prêmio em uma única ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação regida pela Lei nº 12.153/2009 em comarca onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

2.

A ausência de cumulação de períodos de licença-prêmio em uma única demanda não configura fracionamento indevido quando cada direito é autônomo.

3.

O juiz deve oportunizar a emenda da inicial antes de indeferi-la por inépcia, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 321, 327 e 330, I, §1º, II e III; Lei nº 9.099/1995, art. 4º, II; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §4º, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0802591-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.08.2023; TJPA, AC nº 0800704-75.2022.8.14.0023, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO JORGE BRITO

DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, indeferiu a petição inicial por inépcia e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I, §1º, II e III, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Antonio Jorge Brito da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público aposentado do Estado do Pará, tendo exercido o cargo de Professor de Nível Superior, com ingresso no serviço público em 29/02/1984 e aposentadoria efetivada em 10/08/2023. Afirmou ter acumulado dois triênios não gozados de licença-prêmio por necessidade do serviço e que, por tal razão, ingressou com a ação de cobrança para converter referidos períodos em pecúnia, uma vez que não pôde fruí-los em tempo oportuno.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“A petição inicial é inepta, devendo ser rejeitada de plano, possibilitando que seja ofertada a ação no Juízo competente, o que não ocorre com a presente.

A parte encaminha e fundamenta e faz os pedidos todos em relação ao rito dos Juizados Especiais, o que não é possível nesta Vara de Fazenda, devendo ofertar nova ação apta ao processamento neste Juízo ou interpor no Juizado competente para o seu processamento, o que é o caso de Belém.

Desta feita, indefiro a petição inicial por ser inepta e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 330, I, §1º, II e III; e art. 485, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Sem custas e honorários.”

O Autor opôs Embargos de Declaração (ID 27782585), os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 27782589.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, argumenta, inicialmente, que a extinção da ação por inépcia, fundada na suposta inadequação do juízo competente, mostra-se indevida. Aduz que a escolha do foro de Ananindeua está amparada no art. 4º, II, da Lei nº 9.099/1995, aplicada subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e que, enquanto não instalado Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, é competente a Vara da Fazenda Pública local.

Pontua que a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, notadamente nos casos em que não exista Juizado Especial instalado. Sustenta que o juízo de origem, inclusive, analisou outras três ações de mesma natureza, todas propostas pelo recorrente, sem suscitar qualquer óbice quanto à competência, inclusive tendo proferido sentença de procedência em uma delas (processo nº 0804794-12.2024.8.14.0006).

Alega, ademais, que cada período aquisitivo de licença-prêmio constitui direito autônomo e desvinculado dos demais, razão pela qual não há fracionamento indevido, tampouco tentativa de burlar a sistemática dos precatórios. Invoca, ainda, o disposto no art. 327 do CPC, que prevê a cumulação de pedidos como faculdade processual, inexistindo imposição legal de cumulação em uma única demanda. Defende que a extinção do feito configura cerceamento de defesa e contrariedade ao art. 321 do CPC, pois o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial antes de indeferi-la liminarmente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença. Alegou que o autor ajuizou cinco ações praticamente idênticas, visando fracionar um único fundo de direito, o que caracteriza burla ao art. 100, §8º da Constituição Federal e ao art. 2º, §2º da Lei nº 12.153/09. Sustentou que tal conduta afronta os princípios da boa-fé, da economicidade processual e da moralidade administrativa, além de configurar tentativa de enquadrar artificialmente os valores no teto de pagamento via RPV. Acrescentou, ainda, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria possível nos casos de falecimento ou aposentadoria, desde que observadas as exigências legais, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do 5º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em seu parecer, destacou que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o feito sem oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC. Afirmou, também, que, diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de Ananindeua, compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar a demanda, adotando-se o rito especial. Concluiu, portanto, pela necessidade de reforma da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, com base na suposta incompetência do juízo e no fracionamento indevido da demanda.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Ananindeua, bem como na alegada inadequação do rito adotado pela parte autora, o qual se baseou na legislação aplicável aos Juizados Especiais. Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, entende-se que a referida decisão merece ser reformada.

A Lei nº 12.153/2009, que regulamenta a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu artigo 2º, § 4º, que a competência desses juizados é absoluta nos locais onde se encontrem devidamente instalados. Entretanto, a própria legislação não veda a propositura de demandas da mesma natureza em comarcas desprovidas de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nessas hipóteses, tanto a jurisprudência consolidada quanto os enunciados oriundos dos Fóruns Nacionais dos Juizados Especiais (FONAJE) têm orientado a correta aplicação da norma. O Enunciado nº 09 do FONAJE da Fazenda Pública, por sua vez, é categórico ao afirmar:

ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADOÇÃO DE RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMARCA DE VARA ÚNICA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator decisão que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação ordinária;

2- A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha. Mostra-se possível a adoção do rito específico nas ações que tramitam em varas únicas de municípios em que não haja juizado especial;

3- A causa precisa versar sobre interesse da Fazenda Pública; ter como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; e alçar o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 2º e 5º da Lei 12.153/09), critérios nos quais se encaixa a demanda de origem;

4- A decisão do Juízo impetrado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental;

5- Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 080259132.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Seção de Direito Público – Julgado em 29/08/2023)

Dessa forma, a ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Ananindeua não implica, por si só, a incompetência da Vara da Fazenda Pública para apreciar e julgar a presente demanda. Ao revés, tal circunstância atrai a competência desse Juízo comum para processar o feito, observando-se, contudo, o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009, desde que respeitado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos para o valor da causa.

A simples menção, na petição inicial, ao procedimento dos Juizados Especiais não configura defeito ou vício capaz de ensejar a inépcia da exordial. Pelo contrário, evidencia a correção na escolha do rito pela parte autora, compatível tanto com a natureza da demanda quanto com o valor atribuído à causa (R$ 58.551,40), o qual se insere na alçada prevista pela referida norma.

Além disso, conforme bem destacado pelo Apelante, o próprio Juízo singular já processou e julgou outras ações envolvendo as mesmas partes e objeto idêntico, o que evidencia a existência de decisões em sentido contrário à ora proferida. Tal fato apenas reforça a incongruência da extinção do feito sem resolução do mérito e, por conseguinte, reafirma a competência da Vara da Fazenda Pública para análise da controvérsia.

Quanto ao suposto fracionamento da ação, vejamos. Tanto a sentença quanto as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará sustentam que o autor teria ajuizado diversas ações com o objetivo de cobrar períodos distintos de licença-prêmio, o que configuraria fracionamento indevido da demanda, supostamente com a finalidade de contornar o regime constitucional de precatórios, em afronta ao disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

No entanto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que cada período aquisitivo de licença-prêmio constitui um direito subjetivo autônomo, dotado de individualidade jurídica própria, o que afasta a alegação de indevido fracionamento e, por conseguinte, a aplicação da vedação constitucional mencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE NO AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES PARA EXERCER SUA PRETENSÃO. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

2. Inicialmente, destaca-se que o teor do art. 321, caput e parágrafo único, CPC, asseguram ao juiz a possibilidade de determinar ao autor que emende a exordial para adequar os requisitos, corrigir irregularidades ou completar informações, deixando claro que eventual descumprimento da diligência pode causar o indeferimento da peça vestibular. Tal regra decorre do poder/dever do magistrado de dirigir o processo, conforme previsão no art. 139, CPC. Assim, a mera determinação de emenda a inicial, por si só, não implica no cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

3. Em relação ao mérito, o juízo a quo entendeu que caracteriza exercício abusivo do direito de peticionar, pois o patrono da autora ajuizou diversas demandas semelhantes na comarca e incidiu no fracionamento de ações. Verifica-se que, por meio de uma mesma Sentença, o Juízo a quo determinou a extinção de 26 (vinte e seis) ações, o que, provavelmente, gerará 26 (vinte e seis) recursos de Apelação discutindo o mesmo tema.

4. Ora, a o exordial apresentada obedeceu aos critérios do art. 330, CPC, o qual não traz em seus incisos a necessidade de juntar os processos do causídico em uma única demanda. Assim sendo, ainda que se verificasse a litispendência nos processos, na forma do art. 55, §1º, CPC, o D. Julgador poderia reunir as demandas para julgamento conjunto, entretanto, no caso concreto, optou o D. Magistrado pela extinção da ação.

5. Não havendo litisconsórcio necessário, a orientação do Código de Processo Civil é no sentido da faculdade de reunião das demandas com comunhão de direitos, em atenção ao tratamento igualitário e andamento célere do processo, mas não como uma obrigatoriedade que deverá ser observada sob pena de indeferimento da inicial.

6. Considerando que houve equívoco na sentença apelada, quando indeferiu a ação ao invés de reconhecer a conexão das ações, devendo ser cassada a sentença. Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800704-75.2022.8.14.0023 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Nesse contexto, a causa de pedir relativa à conversão de cada período de licença-prêmio em pecúnia possui fundamento autônomo, pois exige a análise específica do cumprimento dos requisitos legais — como assiduidade, inexistência de penalidades disciplinares, entre outros — em relação ao respectivo triênio. Assim, não há qualquer impedimento para que o servidor ajuíze demandas distintas, correspondentes a cada período de licença-prêmio não usufruído, não se caracterizando, nesses casos, o fracionamento indevido vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Ademais, a cumulação de pedidos, consoante dispõe o art. 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade conferida à parte autora, jamais uma imposição processual. Desse modo, a extinção do feito com base na ausência de cumulação carece de respaldo jurídico e não se sustenta à luz do ordenamento vigente.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o consequente prosseguimento do feito, com a citação do Estado do Pará para apresentação de contestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025